Tribunal: TJDFT
Processo: 0725901-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725901-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: EDUARDO CAMPOS DUARTE DECISÃO O agravante tomou conhecimento da decisão agravada em 20/07/21. A contagem do prazo começou no dia 21/07/21 e terminou em 10/08/21. Portanto, é intempestivo o recurso interposto em 11/08/21. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 20/08/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator